Tribunal: TJBA
Processo: 8107213-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107213-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO REGINALDO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV E V. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. SÚMULA 271 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por policial militar da reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento retroativo das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Policial – GAP, níveis IV e V, no quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança n.º 8010646-88.2018.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação (i) da alegada nulidade da sentença sob o argumento de ausência de liquidez do título e inexistência de memória de cálculo detalhada; e (ii) da possibilidade de cobrança judicial das parcelas pretéritas da GAP reconhecida em mandado de segurança, observada a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda não constitui cumprimento de sentença, mas ação ordinária de cobrança, proposta em observância à Súmula 271 do STF, não se exigindo, nesta fase cognitiva, demonstrativo de débito nos moldes do art. 524 do CPC. O Mandado de Segurança reconheceu o direito à implantação da vantagem, legitimando o ajuizamento de ação própria para cobrança dos efeitos financeiros anteriores à impetração.

4. A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que a GAP IV e V possui caráter geral, configurando verdadeiro aumento remuneratório extensível aos inativos com direito à paridade.

5. Aplicação da Súmula 85 do STJ, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração do writ. Correta fixação dos critérios de atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até a EC n.º 113/2021, passando-se, após sua vigência, à incidência exclusiva da SELIC.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8107213-76.2021.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e
, como Apelad
o
, JOÃO REGINALDO PINTO DE OLIVEIRA,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11